Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDAE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Rejeitada as preliminares suscitadas. Unânime.